Tribunal: TJSP
Processo: 3002310-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000762586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 3002310-30.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
VALTER JOAQUIM CALDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
3002310-30.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Valter Joaquim Caldini
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17201)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos
do julgado suficientes à resolução da controvérsia

Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
39/57 dos autos principais) que negou provimento ao recurso interposto pela
ora embargante, mantendo a r. decisão que rejeitou a impugnação a
execução, deixando de reconhecer excesso à execução pela não utilização
do índice de correção monetária imposto pela Lei no 11.960/09, conforme
previsto no título executivo judicial.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão quanto a suposta violação aos artigos 502 a 508 do CPC e art. 5o,
inciso XXXVI da CF, que tratam da proteção à coisa julgada material. Por
fim, volta-se ao prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo de vício de omissão, tampouco se
vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do
CPC/15.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que:
“É o caso dos autos, em que se trata de execução que versa sobre relações
jurídicas de trato continuado. Deveras, o E. STF, ao julgar o aludido RE 730.462,
ressalvou que “nas questões relacionadas à execução de efeitos futuros de
sentença proferida em caso concreto sobre relação de trato sucessivo, mesmo que
o título judicial tenha sido formado com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional, a apreciação dos efeitos prospectivos da execução,
como no caso em exame, não viola a coisa julgada” (TJSP;
Apelação
1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
Portanto, não merece subsistir a mantença de critérios
de correção monetária, sob o fundamento de que o título está submetido à coisa
julgada, pois se trata de “execução de efeitos futuros da sentença proferida em
caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”.
Ademais, não se verifica afronta ao item 41 do Tema
905 do A. STJ, pois a interpretação do enunciado legitima que os critérios fixados
no título executivo judicial podem ser revistos, a depender do caso, na hipótese de
os anteriormente fixados serem declarados inconstitucionais, o que se entende ser
a vertente dos autos.
A propósito, o Ministro Relator ao julgar os embargos
de declaração opostos ao recurso repetitivo REsp no 1.205.946/SP, acerca da
coisa julgada, esclarece: “Assim, pode-se dizer que tais acessórios da condenação
estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus e a sentença proferida nos autos,
em relação a eles, possui eficácia futura desde que mantida a situação de fato e
de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado
em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização
do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que, com
isso, se configure violação à coisa julgada”.
Portanto, não há se falar em violação à coisa julgada a
revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária, sobretudo, quando
eivados de inconstitucionalidade.” (fls. 45/47 dos autos principais)
1 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Portanto, nota-se que a embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Ressalta-se ser desnecessário o enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico2.”
Conclui-se, portanto, que os declaratórios não
visam à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente e de prequestionamento, objetivando a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator